Tribunal: TJDFT
Processo: 0724654-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MODA BRASIL FRANQUIAS LTDA, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que rejeitou impugnação à penhora decretada em sede de cumprimento de sentença requerido por FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S. Realizada consulta e ordem de bloqueio via Sibajud, sobreveio a constrição de R$6.608,86. A devedora impugnou a penhora, sob o fundamento de que o numerário bloqueado corresponde à totalidade de seu faturamento, inclusive parcela destinada ao fundo de publicidade e do qual seria apenas gestora. Requereu o desbloqueio ou que fosse determinada a penhora de percentual do faturamento que não comprometesse suas atividades. O juízo rejeitou a impugnação e sob o fundamento de que penhora de ativos em conta-corrente não se confunde com penhora de faturamento, cujo procedimento é regido pelo art. 866, do Código de Processo Civil. Ademais, não estaria presente nenhuma das causas de impenhorabilidade previstas em lei. Nas razões recursais, a agravante repristinou os mesmos fundamentos da impugnação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, provido para reformar a decisão “para acolher a impugnação apresentada, limitando a penhora do faturamento da agravante em percentual que não comprometa o desenvolvimento de suas atividades empresariais, bem como liberando o valor excessivamente bloqueado”. Preparo regular sob ID 37637475. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Conforme protocolo de id. 125245059 foi realizado o bloqueio do valor de R$ 6.608,86 na conta do executado. A parte executada apresentou impugnação à penhora (id. 126285595), na qual alega que o valor bloqueado nos autos se refere a integralidade do faturamento da empresa. Portanto, pugna pelo bloqueio de percentual sobre esse valor e a liberação do remanescente. Em manifestação, a parte exequente afirma que a penhora online não se confunde com penhora sobre o faturamento e que a parte executada não comprovou as suas alegações. Vieram os autos conclusos. Decido. Razão assiste a parte exequente. Consoante documentos juntados pela parte executada (id. 126285602, 126285609, 126285611 e 126285615) não há comprovação de que o bloqueio incidiu sobre o valor total do faturamento da empresa. Ademais, o bloqueio de ativos nas contas bancárias não se confunde com penhora sobre o faturamento, a qual se procede conforme art. 866 e seguintes do CPC, e não estão presentes nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. Portanto, rejeito a impugnação. Preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor bloqueado nos autos (id. 125245059) em favor do exequente, acrescido de juros e correção, se houver.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em que pese a agravante insistir na tese de que houve penhora do faturamento da empresa, em verdade, trata-se tão somente de penhora de dinheiro depositado em conta-corrente conforme bem salientou o juízo de origem. Como bem ressaltado pelo juízo de origem, não se vislumbra a presença de quaisquer causas de impenhorabilidade previstas no art. 833, do Código de Processo Civil, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, somente com a imersão no histórico contábil da empresa - livros e balancetes – seria possível verificar se o faturamento da empresa se limitaria àquela importância bloqueada, incursão incabível em sede de apreciação de liminar de tutela de urgência. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator